Tribunal: TJMT
Processo: 1018426-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018426-65.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrantes: Arnaldo Ribeiro de Almeida Filho e outros
Paciente: Reinaldo Molina de Morais
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente na decretação da prisão preventiva de Reinaldo Molina de Morais no contexto da denominada ‘Operação Mahyas’, a apurar suposta prática de crimes de roubo, furto e constituição de organização criminosa.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que, a despeito de figurar o paciente como um dos investigados no âmbito da supramencionada operação policial, não há elementos que conduzam à formalização do substrato probatório mínimo exigido à decretação da prisão preventiva, sobretudo no que concerne ao seu envolvimento nas práticas ilícitas levadas a efeito pelos demais investigados.
Em segundo tópico, apontam que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente, seja porque se abstém de analisar o cabimento de medidas de menor gravidade, em ofensa ao que dispõem os arts. 286, § 6o, e 315 do CPP.
Enaltecem, ademais, a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar em relação aos fatos delitivos, que teriam ocorrido há mais de 01 (um) ano sem que houvesse, desde então, novos elementos acerca da persistência da ação criminosa, em ordem a deslegitimar a prisão ante o teor dos arts. 312, § 2o, e 315, § 1o, ambos do CPP.
Argumentam que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, enredo este que evidenciaria a desnecessidade da custódia ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Ainda, invocando a pandemia do vírus Sars-CoV-2 e a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, expõem que o paciente integra o grupo de risco, possui idade relativamente avançada e se encontra em estabelecimento prisional cuja situação é calamitosa, o que recomendaria a revogação da medida constritiva ou a concessão do regime de prisão domiciliar, na forma do art. 318-B do CPP.
Por fim, mencionam diversos precedentes judiciais e pleiteiam, na hipótese de sua inobservância, seja realizado o distinguishing em relação ao caso concreto.
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe concedido o regime de prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas acautelatórias menos severas.
Juntaram ampla documentação.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do paciente, formalizada a partir da refutação dos elementos cognitivos acusatórios, demanda, inexoravelmente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
No caso, extrai-se que as investigações consubstanciadas na ‘Operação Mahyas’ expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.
Na decisão constritiva, o magistrado impetrado assentou que o paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa referente aos transportadores do gado, que coexistiam com as cédulas dos líderes, dos receptadores dos animais, dos executores diretos dos crimes e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa. Discorrendo sobre a atuação do pretenso beneficiário, assim expôs:
“(...) Em relação ao representado Reinaldo Molina de Morais descortinou-se que ele desempenha a função de transporte na organização criminosa.
Na análise do aparelho celular de Levinaldo foram encontradas mensagens que demonstram cabalmente a participação de Reinaldo no roubo da Fazenda Mara.
Da mesma forma, Reinaldo realizou o transporte dos animais no roubo cometido na Fazenda Córrego da Furna, cuja participação é evidenciada pelas ligações existentes entre ele e João Barroso, no momento do crime.
Já no roubo em desfavor da Fazenda Dona Boneca, as investigações descortinaram que Reinaldo foi quem passou as informações privilegiadas à organização para a realização do roubo, visto que ele fazia o transporte de animais para o proprietário da fazenda (...)” (g.n., id. 55987490, pp. 32/33).
Sem embargo da objeção aos elementos cognitivos subjacentes às imputações, denota-se que a amparam a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n. 20889-02.2019.811.0042 (Cód. 578349), o Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA e o Relatório de Investigação n. 1148/2019, sendo possível averiguar que o paciente foi mencionado em áudios e mensagens trocadas pelos demais envolvidos por aplicativos de celular como destinatário de recursos das práticas ilícitas, além de haver realizado ligações telefônicas para os coinvestigados.
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.
Convém salientar, a propósito, serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).
Em outras palavras, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é inferior àquele necessário à sentença condenatória. Os modelos de constatação, portanto, variam a depender da natureza do pronunciamento judicial exarado ao longo do processo, calibrados pela presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB), princípio este que não proíbe deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar, à primeira vista, a aventada ausência de individualização da conduta do pretenso beneficiário, destacadamente à luz da autoria coletiva e da complexidade do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).
Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:
“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos (...)” (g.n., id. 55987490, p. 38).
Malgrado se registre que o paciente não ostenta antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).
Não por outra razão, não persuade, nesse juízo sumário, o argumento de que a ausência de contemporaneidade revelaria a insubsistência do periculum libertatis. Isso porque, ao que consta, a prisão preventiva foi decretada paralelamente à adoção de outras providências pela autoridade judiciária, i.e., buscas e apreensões, acesso a dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividades econômicas, o que indica, em tese, que persistem as investigações e a necessidade de se refrear a atuação dos envolvidos (id. 55987490).
Aliás, em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa que transcende a simples junção de partes. Assim, o contexto delitivo paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente compõe o grupo, conquanto a divisão de tarefas aponte a prática de apenas parcela das infrações, na medida em que, em separado, os envolvidos nada lograriam.
Nessa toada, na esteira da compreensão do e. STJ, deve-se conceber que “a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória (HC n. 528.139/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. Sexta Turma. DJe 19/05/2020; HC n. 496.533/DF. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 18/06/2019).
Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Referidas circunstâncias, ao menos por ora, indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.
Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).
No que concerne à pandemia do SARS-CoV-2, é de se registrar que a sua mera invocação não é capaz de, por si só, ensejar a libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem registrado que “a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).
No caso em estima, denota-se não constar a formalização do requerimento para a concessão da prisão domiciliar perante o juízo singular, a indicar possível supressão de instância. De todo modo, não se verifica a reunião dos elementos supramencionados, isto é, a presença de laudo médico ou exame comprobatório de doença gravíssima; a informação de que o ergástulo não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado; e, por fim, a constatação de que o ambiente externo esteja a proporcionar menos índices de contaminação.
Por derradeiro, afigura-se inviável a operacionalização do distinguishing entre os precedentes invocados e o caso em estima na forma pleiteada.
Ora, aludida tarefa demanda que as partes realizem o cotejo analítico das razões de decidir do ato judicial parâmetro e sua conexão com a hipótese, não bastando a mera transcrição de trechos de decisões sem a devida contextualização do caso de referência. Ademais, a vinculatividade dos precedentes se circunscreve àqueles emanados dos órgãos e Tribunais superiores, inexistindo entre pronunciamentos oriundos de entes fracionários de igual hierarquia.
Assim, nas palavras de Marcelo Pacheco Machado, “caso a parte alegue dezenas de ementas, sem fazer qualquer sorte de ‘cotejo analítico’ entre precedente e caso concreto, o juiz estará simplesmente autorizado a afastar a incidência dos precedentes sem qualquer fundamentação. Não precisará seguir os incisos V e VI do § 1o do art. 489. O descumprimento do ônus argumentativo da parte exime o juiz de fundamentar a recusa do precedente” (in Novo CPC: Precedentes e contraditório. Publicado em: 23.nov.2015).
Em suma, não é tarefa do magistrado buscar a integralidade de cada precedente mencionado en passant para aferir em que medida este e o caso sob julgamento se equivalem, o que não impede, de todo modo, a apreciação das teses jurisprudenciais invocadas como reforço argumentativo às pretensões expostas na inicial.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada